Tribunal: TJES
Processo: 5011038-63.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011038-63.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: IVAN DA SILVA ZUCOLOTTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A DESPEITO DE NÃO POSSUIR QUALQUER DÉBITO COM O RÉU. A SENTENÇA DE PISO CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM AS DEVIDAS CORREÇÕES E JUROS, BEM COMO DECLAROU INEXISTENTES OS DÉBITOS DISCUTIDOS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU NOS AUTOS PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA EFETIVAMENTE DEIXADO DE PAGAR AS FATURAS RELATIVAS AO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR, INCLUSIVE, INFIRMAM A TESE RECURSAL DA RÉ DE QUE A NEGATIVAÇÃO DECORRE DE INADIMPLEMENTO DAS FATURAS POSTERIORES A NOVEMBRO/2022, POIS A CONSULTA DE BALCÃO AO SPC (JUNTADA COM A PETIÇÃO DE INGRESSO) APONTA QUE O VENCIMENTO DO DÉBITO SE DEU EM AGOSTO/2022, E A PRÓPRIA NEGATIVAÇÃO OCORREU EM SETEMBRO/2022. ASSIM, HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA. OS DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)